Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010392-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO CELESTINO CORDEIRO - CPF: 581.243.141-87 (AGRAVANTE), WELLINGTON DAVI CORDEIRO - CPF: 434.789.618-23 (AGRAVADO), SARAH SIMONE CORDEIRO - CPF: 463.627.908-55 (AGRAVADO), ALEX MATHEUS CORDEIRO - CPF: 387.986.418-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –
– DILAÇÃO PROBATÓRIA
– EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, inobstante os Agravados tenham completado a maioridade, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial do STJ fpor meio do Verbete Sumular 358 do STJ.

Do mesmo modo, o Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano
irreparável ou de incerta reparação, tampouco
urgência a justificar atribuição do efeito ativo para exonerar, desde logo, a obrigação alimentícia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1010392-67.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDO CELESTINO CORDEIRO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de
Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido Liminar
n.o 1002742-45.2021.8.11.0007 movida em face
WELLINGTON DAVID CORDEIRO, SARAH SIMONE CORDEIRO e ALEX MATHEUS CORDEIRO
, postergou a análise do pedido liminar para após a instauração do contraditório.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que
“todos Requeridos são maiores de idade, não fazem faculdade ou qualquer curso, bem como possuem economia própria, sendo que WELLINGTON DAVID CORDEIRO reside com o Requerente e fica sob seus cuidados diretos, dispensando-se os alimentos”.

Segue aduzindo que
“atingida a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida pelos pais aos seus descendentes deixa de ser legalmente presumida, cabendo agora ao alimentando provar concretamente a necessidade de continuar a receber a prestação
”.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo
.

No mérito, requer o provimento do recurso para que
seja determinada a exoneração da obrigação alimentar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 91327483).

Os Agravados foram intimados; porém, mantiveram-se inertes, conforme certidão no ID. 102809999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante Aparecido Celestino Cordeiro ajuizou
Ação de Exoneração de Alimentos
, ao argumento de que os seus filhos, então Agravados, já completaram a maioridade, constituíram economia própria e não cursam Faculdade ou qualquer outro curso capaz de obrigá-lo a continuar pagando pensão alimentícia.

Aduziu que, em relação ao Agravado Wellington, além de ter completado a maioridade civil, reside consigo (Agravante), de modo que as necessidades básicas são supridas diretamente por ele (alimentos
in natura
).

O Juiz singular, ao analisar o pedido, postergou a apreciação da matéria após o contraditório.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

Sobre o tema, é cediço que os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, podendo o dever de prestar alimentos subsistir em situações excepcionais, após a maioridade, não mais em virtude do poder familiar, mas em decorrência da relação de parentesco que une as partes, sendo extensivo a todos os ascendentes, conforme dispõe o artigo 1.696, do Código Civil.

Oportuno esclarecer que, inobstante os Agravados tenham completado a maioridade, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial do STJ firmada no Verbete Sumular n.o 358 do STJ.

Com efeito, e
m que pesem as ilações expostas na peça recursal,
o Agravante não juntou qualquer documento que demonstrasse a necessidade/urgência da exoneração do encargo alimentar, neste momento processual, de modo que se faz necessária a formação do contraditório para a melhor análise do pedido do Agravante, a fim de averiguar com maior clareza o binômio possibilidade-necessidade de que trata o § 1.o do art. 1.694 do Código Civil, além da capacidade de os filhos se auto sustentarem.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – AÇÃO REDUÇÃO DE ALIMENTOS C/C EXONERAÇÃO – FILHOS MAIORES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Não obstante os alimentados tenham completado a maioridade, descabe a desoneração de alimentos de modo automático pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, não havendo nos autos prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentados, observado o binômio alimentar de que trata o § 1.o do art. 1.694 do Código Civil. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não demonstrados. Arts. 300 e 303 do CPC. (TJ-RS – AI: 70085297570, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/07/2021, 7.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez fixados alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor, o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. No caso, apesar de o filho demandado já ter atingido a maioridade e concluído o curso superior, mostra-se precipitado, em sede de liminar, afastar, desde logo, a obrigação alimentar, como quer o autor/recorrente, porque se desconhece a realidade e as necessidades do beneficiário e ainda não se travou o contraditório. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70082714817. 8.a Câmara Cível. Relator Luiz Felipe Brasil Santos. Julgado em 30.01.2020).

Diante disso, ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida, neste momento processual, a decisão hostilizada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021